Tribunal: TJDFT
Processo: 0707674-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE CITAÇÃO E DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. FALTA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. CONFIGURAÇÃO. ART. 485, IV, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO NO PRAZO DE 5 DIAS (CPC, ART. 485, § 1o). EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA PJE. ARTIGO 5o, § 6o, LEI No 11.419/2006. PORTARIA GC No 160/17 - TJDFT. ART. 485, IV DO CPC. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação do réu configura-se como pressuposto de desenvolvimento válido do processo. A relação processual não foi formada, sendo correta a extinção do processo, nos moldes do inciso IV do artigo 485 do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Restando demonstrado que o Banco Autor é “parceiro para expedição eletrônica” e foi intimado pessoalmente por meio do sistema, não há necessidade de expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento para o mesmo fim, de acordo com o art. 5o, § 6o da Lei no 11.419/06. Precedentes deste Tribunal.
3. A Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prescreve que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem previamente no Poder Judiciário, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico (artigos 2o e 5o).
4. Os princípios processuais invocados pelo apelante – celeridade, efetividade do processo, economia processual, cerceamento de defesa, ampla defesa e subprincípio da adequação e necessidade, não podem ser invocados como justificativa para concessão de oportunidades indefinidas para que a parte autora promova o andamento do feito, sob pena de violação do princípio constitucional da duração razoável do processo.
5. Negou-se provimento ao apelo.